Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700285-27.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO APELADO: ESCOLA KADIMA LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 32161577) e consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO (apelante-autor) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora